Tribunal: STF
Processo: RMS 33576
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de teratologia no ato jurisdicional impugnado. Decisão que se encontra em consonância com entendimento deste Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicação de precedente editado pela sistemática da repercussão geral (ARE 699362/RS). Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR, em favor de Elizabete Cardoso Ramos, Titular de Registros Públicos de Vicente Dutra/RS, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    2. Resumidamente, a titular do mencionado Registro ajuizou ação contra o Município objetivando recolher ISS nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68. Desfavorável o julgamento pelo TJ/RS, houve interposição de recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos, do que resultou a interposição do Agravo em Recurso Especial nº 425448/RS, improvido pelo Superior Tribunal de Justiça ao argumento de que a atividade notarial, para fins de recolhimento de ISS, é empresarial e não individual. Houve interposição de recurso extraordinário, liminarmente indeferido pelo Vice-Presidente daquele Tribunal nos termos do art. 543-A, § 5º, do CPC/73, porque este Supremo Tribunal Federal já teria reconhecido ausência de repercussão geral sobre o tema no julgamento do ARE nº 699362/RS. Interposto agravo regimental, a este a Corte Especial do STJ também negou provimento. 
    3. Tal acórdão foi impugnado no presente mandado de segurança (de nº 21061/DF na origem), ao argumento de que não haveria “identidade entre o recurso extraordinário interposto pela Recorrente e o Agravo em Recurso extraordinário 699.362 (ARE 699.362)” (vol. 3, fl. 41). O presente writ foi indeferido monocraticamente, assim como improvido o agravo regimental posterior, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR INEXISTIR REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de agravo regimental, que indefere o processamento de recurso extraordinário diante da inexistência de repercussão geral, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (vol. 3, fl. 30).
    4. Nesse contexto, alega-se existência de teratologia no ato jurisdicional, pois seriam claras as distinções entre as hipóteses, sendo que, no entender da recorrente, de modo algum o precedente citado teria tratado do tema de fundo do processo originário. Segundo sustenta, haveria violação do art. 236 da Constituição Federal na cobrança de ISS pela perspectiva empresarial, na medida em que tal dispositivo estabelece a pessoalidade da execução das atividades notariais e de registro.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A premissa do julgado impugnado encontra amplo amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, pois, de fato, apenas a flagrante teratologia permitiria o conhecimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, conforme indicam os precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. (...) 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 33995 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 09.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC” (RMS nº 29916 AgR/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19.12.2016). 
    2. Estabelecida tal premissa, verifica-se que não procede a alegação de que o paradigma edificado pela sistemática da repercussão geral (ARE nº 699362/RS) estaria a tratar de tema diverso. Isso porque o Ministro Ricardo Lewandowski chegou à mesma conclusão veiculada pelo acórdão recorrido ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 825877/RS, relativo ao recurso interposto diretamente do acórdão proferido pelo TJ/RS (processo de origem nº 0047951-66.2009.8.21.0049). Em decisão monocrática já transitada em julgado, consignou o Ministro Relator:
    “Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de utilização da sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968, relativamente aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Os Ministros desta Corte, no ARE 699.362-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327, § 1º, do RISTF, e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Tabelionato de Registro Civil. Sujeição ao ISS. Cálculo do tributo. Exegese das normas dos arts. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68 e 7º, caput, da Lei Complementar nº 116/03. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não conhecimento do recurso. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, versa sobre matéria infraconstitucional”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput)”. 
    Há, ainda, acórdãos deste Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido (qual seja, o de que a questão de fundo se encontra disciplinada pelo ARE nº 699362/RS): RE nº 878711 AgR/SC, Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.4.2016, e ARE nº 694740 AgR/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 20.10.2014. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora